Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-55.2023.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009482-55.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (APELANTE), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), DAIVANE CRISTINE KUHN - CPF: 340.020.058-10 (APELANTE), S. K. N. - CPF: 115.484.261-48 (APELANTE), PGA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA - CNPJ: 13.405.231/0001-27 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
ERRO

MATERIAL
– VÍCIO DE
ERRO

MATERIAL
E CONTRADIÇÃO CONSTATADOS – RECURSO PROVIDO.

É caso de provimento aos declaratórios para correção de
erro

material
. Vício passível de retificação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Daivane Cristine Kuhn, Ederson Santos Neves e S. K. N.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo dos autores, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESERVA DE HOTEL PELO SITE DA 123MILHAS - CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre seu usufruto e riscos.

A responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo, é solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em caso de dano causado ao consumidor, este pode acionar qualquer integrante da cadeia de consumo.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha o hotel agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

Embargos
(Id. 232673184): Sustenta que o acórdão é contraditório porquanto deu parcial provimento à apelação, entretanto, condenou os autores/embargantes para o pagamento das despesas e honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Embargos de Declaração opostos por
Daivane Cristine Kuhn, Ederson Santos Neves e S. K. N.
para sanar contradição indicada no acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Revisitando os autos, verifica-se que os Recurso Integrativo merece acolhimento quanto à existência de contradição.

De fato,
constata-se que no dispositivo do voto há um trecho
que diverge do contexto fático.

Assim,
onde se lê
:

“Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença e condenar o hotel ao pagamento de R$ 6.455,88, a título de a título de danos materiais, referente ao valor pago a mais pela estada, corrigido monetariamente desde o desembolso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data da sentença.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais,
para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

Leia-se
:

“Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença e condenar o hotel ao pagamento de R$ 6.455,88, a título de a título de danos materiais, referente ao valor pago a mais pela estada, corrigido monetariamente desde o desembolso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data da sentença.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios, para reconhecer e retificar erro material constatado no dispositivo do Acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024